Tribunal: STJ
Processo: 1500660-63.2024.8.26.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873166
- SP (2025/0073553-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: FELIPE NASCIMENTO BARROSO
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu do agravo regimental em razão da
deficiência da impugnação recursal, aplicando a
Súmula n. 182/STJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões nele alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração são cabíveis para
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão
ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
constatando-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
15/10/2025
21/10/2025,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Documento eletrônico VDA51633196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:50:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 37d4f650-ae47-452c-b409-1e642e2cee95

Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51633196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:50:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 37d4f650-ae47-452c-b409-1e642e2cee95

EDcl no AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873166 -
SP (2025/0073553-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: FELIPE NASCIMENTO BARROSO
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu do agravo regimental em razão da
deficiência da impugnação recursal, aplicando a
Súmula n. 182/STJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam
a
alteração
das
conclusões
nele
alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, os embargos de declaração são cabíveis para
sanar
ambiguidade,
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
constatando-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
1.
ementado (fl. 429):
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão
que negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da
aplicação do rito da repercussão geral.
Documento eletrônico VDA51375618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:55
Código de Controle do Documento: 2d664cd1-cc50-4bf3-be14-f6cb9c34f0ba

1.2. A parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A necessidade de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O agravo regimental não ultrapassa o juízo de
admissibilidade,
pois
a
parte
agravante
não
atacou
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3.2. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC,
aplicáveis subsidiariamente ao processo penal conforme o art. 3o
do CPP, o agravo regimental deve impugnar de forma específica
os fundamentos da decisão agravada, o que não foi observado
no caso em análise.
3.3. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a inviabilidade do agravo
regimental que deixa de atacar os fundamentos da decisão
recorrida.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental não conhecido.
A parte embargante sustenta a ocorrência de contradição, pois, à luz
do disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC, deveria ter sido concedido o
prazo de 5 dias para que pudesse complementar as razões recursais,
impugnando especificamente a decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
2. O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos
acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão
ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão".
Os declaratórios são admitidos, também, para sanar eventual erro
material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois não há o
vício apontado no acórdão embargado, sendo inviável o acolhimento do pedido
de abertura de prazo para apresentação de novas razões recursais, pois não se
trata de hipótese de vício estritamente formal, tais quais as hipóteses de
regularização da representação processual.
Nessa toada, quanto ao art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, o
Enunciado Administrativo n. 6/STJ orienta que: "Nos recursos tempestivos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no
art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte
sane vício estritamente formal".
Documento eletrônico VDA51375618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:55
Código de Controle do Documento: 2d664cd1-cc50-4bf3-be14-f6cb9c34f0ba

Menciona-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
6/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. DEFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. Trata-se de Agravo
Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do
Recurso
Especial,
considerando:
a)
ausência
do
prequestionamento dos arts. 1.009, § 3o, e 1.013, caput, § 1o, do
CPC/2015, incidindo O óbice da Súmula 282/STF; b) o
acolhimento da tese da recorrente de que não se verifica a
ocorrência de preclusão consumativa, demanda reexame do
acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso
Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ.
2. A agravante alega: a) deveria ter sido previamente intimada,
nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015; b) houve
prequestionamento implícito da matéria; c) não há necessidade
do reexame do acervo fático-probatório dos autos, tratando-se
de questão unicamente de direito; d) deve ser reconhecida a
nulidade do acórdão recorrido, por ofensa ao art. 1.022 do CPC
/2015.
3. Quanto à interpretação do art. 932, parágrafo único, do CPC
/2015, o Enunciado Administrativo 6/STJ estabelece: "Nos
recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932,
parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a
parte sane vício estritamente formal".
4. É inaplicável o referido dispositivo legal ao presente caso,
uma vez que não há vícios formais a serem eventualmente
sanados. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.096.098/SP, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.9.2017;
EDcl no AgInt no AREsp 1.051.998/RS, Rel. Min. Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe 11.9.2017; AgInt no AREsp
1.495.360/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe 29.8.2019; AgRg no AREsp 1.483.686/SP, Rel. Min. Laurita
Vaz, Sexta Turma, DJe 1o.8.2019; EDcl no AgInt no AREsp
1.337.531/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira
Turma, DJe 26.6.2019.
5. O Tribunal local, em decisão colegiada, não emitiu juízo de
valor sobre os arts. 1.009, § 3o, e 1.013, caput, § 1o, do CPC
/2015. Nos Embargos de Declaração opostos, não houve pedido
expresso de manifestação acerca de tais dispositivos. Incidência
do óbice da Súmula 282/STF.
6. Se a violação surgiu quando do julgamento da Apelação,
como alegado pela agravante, com mais razão deveria ter
suscitado a necessidade de observância de tais dispositivos nos
Embargos de Declaração.
7. O Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-
probatório, consignou, de forma expressa, que está configurada
a preclusão consumativa em relação à limitação do montante a
ser repetido: "Contudo, verifica-se que referida questão já foi
apreciada no julgamento do Agravo de Instrumento n° 2073393-
02.2015.8.26.0000 e dos respectivos Embargos de Declaração
n° 2073393-02.2015.8.26.0000/50000 (...)".
8. A parte agravante aduz, genericamente, que se trata de
questão "unicamente de direito". O acórdão recorrido
reconheceu que a matéria já foi apreciada no Agravo de
Instrumento 2073393-02.2015.8.26.0000. Não é possível afastar
Documento eletrônico VDA51375618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:55
Código de Controle do Documento: 2d664cd1-cc50-4bf3-be14-f6cb9c34f0ba

a vedação da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp
1.715.780/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
27.8.2019; AgInt no AREsp 1.149.739/DF, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, DJe 16.5.2019.
9. A recorrente fez mera referência à suposta violação ao art.
1.022 do CPC/2015 no final das razões do Recurso Especial.
Não apontou, de forma clara e precisa, o vício em que teria
incorrido o aresto vergastado. Incide, nesse ponto, o enunciado
da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
10. Agravo Interno não provido, com imposição de multa no
importe de 1% sobre o valor atualizado da causa.
(AgInt no REsp n. 1.817.996/SP, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
3/10/2019
.)
11/10/2019

Com efeito, com a interposição do recurso, houve preclusão
consumativa, não havendo falar em reabertura de prazo para complementação
das razões recursais.
Quanto ao mais, cumpre consignar que esclareceu-se no acórdão objeto
do presente recurso que, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal (art. 3o do
CPP) deve a parte, na petição do agravo regimental, refutar especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, o que não foi atendido no recurso em
questão, razão pela qual incide, na espécie, o óbice consolidado nos termos da
Súmula n. 182 do STJ.
Inexistindo, portanto, vício a ser dissipado, constata-se a pretensão
exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que
não se coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51375618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:55
Código de Controle do Documento: 2d664cd1-cc50-4bf3-be14-f6cb9c34f0ba

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.873.166 / SP
Número Registro: 2025/0073553-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15006606320248260038
Sessão Virtual de
a
15/10/2025
21/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FELIPE NASCIMENTO BARROSO
ADVOGADO : DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FELIPE NASCIMENTO BARROSO
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
21/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51620571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:53:22
Código de Controle do Documento: df44d2f9-bf09-4b17-bb34-2822e39ab22d

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51620571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:53:22
Código de Controle do Documento: df44d2f9-bf09-4b17-bb34-2822e39ab22d